Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-39.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000323-39.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: OTAVINO DE JESUS

Advogado(s)
:
ELIANA SANTOS BARBOSA LINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE, CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRANSPORTE (TFD). DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município contra sentença que o condenou a fornecer medicamentos e transporte adequado para tratamento fora do domicílio (TFD), além do pagamento de danos materiais e danos morais a paciente vítima de acidente de trânsito com sequelas graves.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o município é parte legítima e se há necessidade de inclusão da União/Estado; (ii) saber se houve cerceamento de defesa, falta de interesse de agir ou julgamento fora do pedido quanto aos honorários; (iii) saber se a reserva do possível afasta a obrigação de fornecer o tratamento; (iv) saber se cabem danos morais pela falha no transporte do paciente; (v) saber se é possível o bloqueio de verbas públicas.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federados (Tema 793 do STF). O valor do tratamento anual não atrai a competência da Justiça Federal (Tema 1234 do STF).

4. O interesse de agir decorre da resistência do réu. A ausência de laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando há outras provas e consulta ao NATJUS.

5. A fixação de honorários é dever legal do juiz (Súmula 256 do STF).

6. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para negar o mínimo existencial e o direito à vida, mormente sem comprovação objetiva da incapacidade financeira.

7. A conduta do município de deixar paciente com fixador externo na perna em rodoviária durante a madrugada configura falha na prestação do serviço e violação à dignidade, ensejando danos morais.

8. É lícito o bloqueio de verbas públicas para garantir a efetividade de decisão judicial que tutela o direito à saúde.

8. Reconhecida a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de revisão periódica do tratamento, diante da alta médica do paciente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: "1. Os entes federados respondem solidariamente pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. A falha no transporte de paciente em tratamento fora de domicílio, submetendo-o a situações indignas, gera dever de indenizar por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 8000323-39.2019.8.05.0113, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
, e como recorrido
OTAVINO DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.